Tribunal: TJES
Processo: 5014363-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014363-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: TANIA QUEIROZ REUTER MOTTA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante ter apontado a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5014363-05.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
: TANIA QUEIROZ REUTER MOTTA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR
: DES
. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por TANIA QUEIROZ REUTER MOTTA

em face de
acórdão proferido por esta e. Câmara Cível,
sob a relatoria do e. Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
cujo
decisum

conhe
ceu e
deu parcial

provimento ao
agravo de instrumento
manejado pel
o
MUNICIPIO DE VITORIA, “
reformando a decisão primeva para que o valor da condenação do município agravante ao pagamento de honorários advocatícios seja adequado ao que estabelece o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, quer seja, o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
”

Irresignad
a
, sustentou que
ao reformar a decisão recorrida, o acórdão embargado fixou a verba honorária sucumbencial em valor ínfimo, revelando-se omisso em face da orientação firmada pelo e. STJ no Tema 1076.

Neste viés, “
requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, para suprir o vício de omissão apontado, com análise da tese de aviltamento de honorários, em razão da aplicação indevida do artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC/15.
”

Ratifico o relatório lançado nos autos.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento, depreendeu este colegiado, com espeque no TEMA 1076, que “
o § 8º
do artigo 85 do Código de Processo Civil transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, que permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019.
”

Diante disso, fez-se necessária “
a reforma da decisão recorrida (no tocante à verba honorária sucumbencial), para que o valor seja adequado ao que estabelece o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, uma vez que o exequente ora agravante deu à causa o valor R$ 2.376,29 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos), na petição inicial, valor que detém expressão econômica plena.
”

Nestes termos, por não ser o caso de apreciação equitativa, haja vista o proveito econômico obtido pelo vencedor não ser inestimável, tampouco irrisório, quiçá ser o valor da causa ser muito baixo, adotou-se o percentual previsto no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Logo, no voto condutor do acórdão resta expresso e nítido o trato da matéria, figurando os aclaradores com expressão de mero inconformismo, meio processual que, como cediço, não se presta à reapreciação e nova abertura de debates sobre o tema, tal como pretende a embargante.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Da mesma forma, “
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.110.149/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

Observe-se, ademais, que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Ex positis
, embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado a ausência de comprovação de manifesto intuito protelatório do recurso.

Registre-se, por fim, que a superveniência de novos aclaratórios embasados na mesma fundamentação poderá ensejar na aplicação da penalidade prevista no artigo 1026, §2º, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.